Tribunal: TJDFT
Processo: 0010738-03.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010738-03.2018.8.07.0016 RECORRENTE: GUILHERME SOARES PAMPLONA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIMES DE LESÃO CORPORAL GRAVE À MULHER E DE POSSE DE ARMA DE FOGO. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA E DE AUSÊNCIA DE DOLO. IMPROCEDÊNCIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. SENTENÇA REFORMADA. 1 Réu condenado por infringir os artigos 129, §§ 1o, inciso I, 9o, e 10 do Código Penal, mais o artigo 12 da Lei 10.826/2003, depois de agredir a ex-companheira no rosto, mantendo guardado em casa um revólver Taurus, calibre 38 e cinco projetis. 2 A materialidade e a autoria da lesão corporal grave foram evidenciadas no relato vitimário, corroborado pelo laudo de exame de corpo de delito, consignando a inexistência de lesões compatíveis com esse relato. Rejeita-se a alegação de legítima defesa ou lesões recíprocas, sem prova satisfatória de prévia e injusta agressão. 3 O ato de manter um revólver recebido de herança em casa, sem licença da autoridade competente, configura o tipo do artigo 12 da Lei 10.826/2003. 4 Havendo causas de aumento e de diminuição de pena deve-se primeiro reduzi-la e depois aumentá-la, sendo incorreta a sua compensação total. 5 Apelação parcialmente provida. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, e 59 do CP, sustentando ser devida a sua absolvição. Afirma que quanto ao crime de lesão corporal grave, ocorreu error in judicando, porquanto configuradas agressões mútuas. No que tange à posse de arma de fogo de uso de permitido, assevera que sua conduta não representou qualquer lesão efetiva ou mesmo perigo abstrato aos bens juridicamente tutelados pela norma, sequer atingindo ofensividade mínima. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STF. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 386, incisos IV, V e VII, do CPP, e 59 do CP, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] o exame indireto provou a lesão corporal grave, nos termos do artigo 129, § 1o, inciso I do Código Penal, razão pela qual mantém-se a condenação. Em relação à posse de arma de fogo de uso de permitido, o réu confessou o crime e o Laudo Pericial confirmou a aptidão da arma para efetuar disparos. A Defesa alega que a ausência de dolo, dizendo que o a arma foi herdada do avô e estava guardada no cofre, sem nenhum uso, afastando o perigo abstrato. Portanto, é inegável que ele mantinha guardado em casa um revólver, sem deter autorização da autoridade competente, violando o artigo 12 da Lei 10.826/03, que visa primordialmente a proteção da coletividade. Trata-se de crime de mera conduta e perigo abstrato, que se configura com a simples conduta. Assim, mantém-se a condenação pela posse de arma de fogo de uso permitido” (id. 20216727 - Pág. 3). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1718497/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 8/2/2021). Demais disso, o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “o crime de posse ilegal de arma de fogo é delito de mera conduta (ou de simples atividade), ou seja, consuma-se independentemente da ocorrência de efetivo prejuízo. Precedentes” (AgRg no AREsp 1631613/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, DJe 23/6/2020). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ)” (AgInt no REsp 1892631/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/12/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016